Tribunal: TJPA
Processo: 0838422-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838422-87.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TEREZINHA DE JESUS PORTELA MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA DE AUTOS AO 2º GRAU DE MANEIRA EQUIVOCADA, EM RAZÃO DA SENTENÇA TER DECLARADO A EXTINÇÃO DE PROCESSO DIVERSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Remessa de autos ao 2º grau de maneira equivocada. Denota-se da sentença recorrida que o processo originário do presente não foi declarado extinto com base na litispendência, mas sim, processo idêntico ajuizado no minuto seguinte, qual seja, 0838423-72.2018.8.14.0301.

2. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença recorrida, com retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (processo n.º
0838422-87.2018.8.14.0301 – PJE)
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra TEREZINHA DE JESUS PORTELA MARIA, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc. 0838422-87.2018.8.14.0301), declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 4647380), arguindo a “inobservância do artigo 337, VI e §3º c/c art. 485, V, CPC/15” e, para tanto afirma que o processo que deveria ser extinto seria o de nº 0838423-72.2018.8.14.0301, protocolado minuto após o processo em testilha.

Ressaltou, ainda, a culpa exclusiva do sistema PJE no momento da distribuição dos feitos, e que tal não se enquadraria nas hipóteses de litispendência.

Assim como em relação a condenação em honorários, aduz o “enriquecimento sem causa”, ao fundamento de que a atividade advocatícia desempenhada teria sido de baixíssima complexidade, o que tornaria injusta a aplicação direta do artigo 85, § 8º do CPC/15.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 4647383), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 5308439).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação principal por litispendência.

Da simples leitura da sentença (ID Num. 4647379), mostra-se de forma clara e inconteste que o processo originário nº 0838422-87.2018.8.14.0301 não foi declarado extinto com base na litispendência, mas sim, processo idêntico ajuizado no minuto seguinte, qual seja, 0838423-72.2018.8.14.0301.

Sendo assim, há equívoco na remessa dos autos ao 2º grau, não restando outra providencia a não ser anular a sentença e determinar o seu retorno dos autos ao Juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para anular a sentença recorrida, com retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P. R. I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023